Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CURSO DE FORMAÇÃO. PMDF. PEDIDO DE DESLIGAMENTO COM POSTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RETORNO ANTES DO DEFERIMENTO DE CARÁTER IRREVOGÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. O embargante réu se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de erro material e de que o arrependimento se deu após o deferimento do pedido de licenciamento. Houve contrarrazões do autor ID 13609330.

4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão do julgado, isto em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.

5. Como já destacado no voto do acórdão recorrido, a efetivação formal do desligamento através da Portaria de Licenciamento do requerente, publicada em DODF em 04/07/2019, sendo posterior ao pedido de desistência formulado pela parte autora, que aconteceu em 13/06/2019. O deferimento que o embargante alega ter ocorrido em 12/06/2019 carece de qualquer formalidade exigida para este tipo de ato. Desta forma, contando que o deferimento se deu com a publicação no Diário Oficial, correto está o acórdão, posto que o arrependimento se deu antes do deferimento do pedido de desistência do licenciamento.

6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há qualquer erro material no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.